Tribunal: TJSP
Processo: 0003493-86.2017.8.26.0099
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput" do Código Penal) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta por ausência de dolo, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Desclassificação para a modalidade culposa – Não cabimento – Redução da pena-base ao mínimo legal – Inviabilidade – Afastamento da

Ementa:
Receptação Dolosa (Artigo 180, "caput" do Código Penal) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência probatória ou por atipicidade da conduta por ausência de dolo, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal – Impossibilidade – Desclassificação para a modalidade culposa – Não cabimento – Redução da pena-base ao mínimo legal – Inviabilidade – Afastamento da circunstância agravante da reincidência – Não cabimento - Fixação de regime prisional inicial aberto – Impossibilidade – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inviabilidade - Crime caracterizado - Provas seguras de autoria e materialidade - Conjunto probatório é seguro para apontar a necessidade de manutenção do decreto condenatório - Palavras coerentes e firmes da vítima e das testemunhas - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Apelo desprovido.